Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial (Súmula 300/STJ).
2. A execução restou instruída com instrumento particular devidamente assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Referido documento c/c planilha de cálculo atualizado do débito são elementos suficientes para aferir a liquidez do título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 783 e 784, ambos do CPC.
3. A embargante deixou de trazer elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada ao documento que instruiu a ação de execução, não se desincumbindo de seu ônus imposto no art. 373, I, do CPC, não comprovando abusividade em relação ao débito principal ou aos juros remuneratórios aplicados.
4. Recurso conhecido e não provido.